Tribunal: TJES
Processo: 5005493-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005493-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NADIR DE FATIMA PAULA FRICKS
AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO DINIZ DE LIMA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5005493-39.2021.8.08.0000

Recorrente: Nadir de Fátima Paula Fricks

Recorrido: Luiz Claudio Diniz de Lima

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

NADIR DE FÁTIMA PAULA FRICKS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 1711134), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim,
nos autos do
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
instaurado por
LUIZ CLAUDIO DINIZ DE LIMA
em face da Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a Impugnação da Recorrente.

A Recorrente sustenta, em resumo, que o Magistrado de Primeiro Grau fora induzido a erro pelo Recorrido, eis que o indeferimento do pedido de efeito suspensivo deduzido em sede de Apelação Cível relacionou-se à tutela de urgência de reintegração de posse, e não as demais condenações impostas na Sentença, no que não poderiam ser objeto de Cumprimento Provisório de Sentença.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo, “
no sentido de determinar ao MM. Juízo de primeira instância a suspensão do trâmite dos autos de cumprimento provisória de nº 0002331-25.2020.8.08.0011
”, e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 1914233), deferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 1982511).

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
NADIR DE FÁTIMA PAULA FRICKS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
,

em razão da
DECISÃO
(id. 1711134), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim,
nos autos do
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
instaurado por
LUIZ CLAUDIO DINIZ DE LIMA
em face da Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a Impugnação da Recorrente.

A Recorrente sustenta, em resumo, que o Magistrado de Primeiro Grau fora induzido a erro pelo Recorrido, eis que o indeferimento do pedido de efeito suspensivo deduzido em sede de Apelação Cível relacionou-se à tutela de urgência de reintegração de posse, e não as demais condenações impostas na Sentença, no que não poderiam ser objeto de Cumprimento Provisório de Sentença.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo, “
no sentido de determinar ao MM. Juízo de primeira instância a suspensão do trâmite dos autos de cumprimento provisória de nº 0002331-25.2020.8.08.0011
”, e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 1914233), deferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 1982511).

Expendido tal relato acerca dos contornos deste recurso e dos atos processuais praticados neste Juízo
ad quem
,
tem-se por pertinente trazer à colação os motivos que levaram esta Relatoria a conceder o efeito suspensivo na espécie
,
in litteris:

“
DECIDO.

(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito, extrai-se dos autos que a Decisão recorrida rejeitou a Impugnação apresentada pela Recorrente no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA instaurado pelo Recorrido, o qual pleiteia os valores que entende fazer jus em decorrência da condenação imposta na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COBRANÇA (Processo nº 0010882-33.2016.8.08.0011).

Cumpre consignar que aquela demanda originária fora proposta pela Recorrente, visando, em suma, a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel residencial, postulando que a desocupação deste pelo Recorrido e, ainda, a sua condenação ao pagamento de perdas danos e de multa contratual.

Na Sentença proferida naquele feito principal, o Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
“
(i) declarar rescindido
o contrato de fls.30/33 pelo descumprimento contratual por parte do réu com a contrapartida de os autores devolverem a quantia paga, atualizada pela taxa SELIC, assegurado a eles o direito de descontar todo o proveito econômico obtido neste comando (multa rescisória, perdas e danos e verbas sucumbenciais);
(ii) condenar
o réu no pagamento de multa rescisória de R$30.000,00(trinta mil reais), referente a 10% sobre o valor do imóvel e,
(iii) condenar
o réu, ainda, em perdas e danos, correspondente a R$500,00(quinhentos reais) mensais a título de alugueres, desde março/2016 até a efetiva desocupação do imóvel com a devida atualização pela taxa SELIC”
,
julgando,
outrossim,

“
improcedente
o pleito reconvencional
”
,
concedendo
, por fim,
a antecipação dos efeitos da tutela

“para que o réu seja compelido a desocupar o imóvel, com consequente reintegração deles na posse do imóvel objeto desta demanda”
.

Em termos objetivos, estabeleceu-se que o Recorrido deveria desocupar o imóvel e, ainda, indenizar a Recorrente em relação aos valores em comento, os quais, no entanto, deveriam ser descontados do montante a ser restituído pela Recorrente ao Recorrido em virtude da rescisão do negócio jurídico em comento.

Ambas as partes recorreram da Sentença por meio das suas respectivas Apelações Cíveis. De todo modo, na medida em que a ordem de desocupação do imóvel restou imposta a título de tutela de urgência na Sentença em comento, o Recorrido formalizou o Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo nº 0030583-08.2019.8.08.0000, no qual esta Relatoria indeferiu o efeito suspensivo.

Desta feita, a determinação de reintegração de posse do imóvel restou cumprida no Juízo
a quo
, consoante auto inserido no id. 1711141, p. 03.

Neste cenário, o Recorrido postulou o CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA de origem, no qual, após proceder as deduções que entende pertinentes, postulou o recebimento dos valores que, na sua compreensão, seriam devidas pela Recorrente, motivo pelo qual esta apresentou IMPUGNAÇÃO, sendo rejeitada pela Decisão recorrida.

Contextualizados os contornos do caso em apreço, não se pode olvidar que
a regra consiste no recebimento da Apelação Cível em seu duplo efeito, sendo desprovida de efeito suspensivo nas hipóteses previstas em Lei, consoante disposto no artigo 1.012, caput, § 1º, do Código de Processo Civil
,
in litteris:

“
Art. 1.012
.
A apelação terá efeito suspensivo
.

§ 1º

Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

I
- homologa divisão ou demarcação de terras;

II
- condena a pagar alimentos;

III
- extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV
- julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V
-
confirma, concede ou revoga tutela provisória
;

VI
- decreta a interdição.”

Ademais,
malgrado se afirme que não terá efeito suspensivo a Apelação Cível interposta em face da Sentença que “
confirma, concede ou revoga tutela provisória
”,
certo é que a ausência de suspensividade limita-se única e exclusivamente ao capítulo que concedera a aludida tutela
.

Equivale a dizer, em outras palavras, que “
se a sentença que
confirma a antecipação de tutela tem mais de um capítulo,
a apelação interposta contra ela deve ter seus efeitos cindidos: meramente devolutivo em relação ao capítulo confirmatório e devolutivo e suspensivo em relação aos demais (JTJ 329/33: AI 1.185.590-0/6; 345/35: AI 649.422-4/3)
” (NEGRÃO, Theotônio. et. al.
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor
. 45ª edição rev. e atual. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 681).

Atrelado a isso, não se revela menos relevante a premissa de que há “
norma expressa no CPC/2015, a exemplo do CPC/1973, conferindo ao vencedor (provisório) da demanda o direito de promover a execução provisória da sentença sujeita a recurso sem efeito suspensivo (art. 520 do CPC/2015)
” (STJ - AgInt na PET no AREsp 1057682/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 19/10/2017).

Nesta ordem de ideia,
na medida em que o Cumprimento Provisório de Sentença será possível apenas nas situações em que o recurso não possui efeito suspensivo, infere-se, por decorrência lógica, que não poderá ser executado, ainda que provisoriamente, eventual capítulo condenatório em relação ao qual se aplica a regra geral de recebimento do recurso no seu duplo efeito
.

In casu
, nota-se que
a ausência de efeito suspensivo da Apelação Cível de LUIZ CLAUDIO DINIS DE LIMA limitou-se tão somente ao capítulo da Sentença em que se deferiu a tutela de urgência para desocupação do imóvel
. Em relação aos demais capítulos, encontram-se, por certo, desprovidos de eficácia imediata, eis que impositivo, por decorrência da regra inserta no artigo 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil, o recebimento da Apelação Cível de NADIR DE FÁTIMA PAULA FRICKS nos efeitos devolutivo e suspensivo, daí a
inviabilidade do Cumprimento Provisório de Sentença para recebimento de quantia nos autos de origem
.

Isto posto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no momento oportuno,

DEFIRO o efeito suspensivo, ficando, por conseguinte, sobrestada a tramitação do Cumprimento Provisório de Sentença instaurado em face da Recorrente
.

Cientifique-se com urgência

ao Juízo
a quo
a respeito do teor deste
Decisum
e
para que o faça cumprir
.

Intime-se a Recorrente
para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido
para fins de Contraminuta no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 07 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Na espécie, impõe-se reafirmar a premissa de que a Apelação Cível interposta em face da Sentença, na qual houve a concessão da tutela de urgência, não possui efeito suspensivo especificamente em relação a tal capítulo decisório. Por outro lado, no que concerne ao capítulo impositivo de condenação ao pagamento de quantia, aplica-se a regra geral de recebimento do recurso no seu duplo efeito. Logo, tem-se por inviável, na pendência do julgamento da Apelação Cível, a implementação do Cumprimento Provisório de Sentença visando a percepção da condenação imposta na demanda.

Diante disso, restou ordenada a suspensão do Cumprimento Provisório de Sentença deflagrado nos autos de origem pelo Recorrido no que concerne ao capítulo condenatório de pagamento de quantia, sendo processualmente permitida apenas a execução do comando de desocupação do imóvel objeto da lide por força da tutela de urgência concedida na Sentença.

A despeito do delineado cenário, tem-se por igualmente inafastável a premissa de que
“
o julgamento deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional, de modo que a ocorrência de fato/circunstância jurídica superveniente há de ser considerada quando da apreciação da controvérsia (...)
” (STJ - RMS n. 39.236/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 3/5/2016).

Em outras palavras, equivale dizer que “
o fato superveniente de que trata o artigo 462 do CPC [1973 – correspondente ao artigo 493, do CPC/2015] deve ser tomado em consideração no momento do julgamento, ainda que em sede recursal, a fim de evitar decisões contraditórias e prestigiar os princípios da economia processual e da segurança jurídica (cf. EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 621.179/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 05/02/2015; REsp 1461382/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 13/10/2014)
” (STJ - AgRg no AREsp n. 775.018/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 6/11/2015).

Na hipótese dos autos, revela-se impositivo considerar
o fato superveniente de que a Apelação Cível nº 0010882-33.2016.8.08.0011 interposta na demanda principal foi recentemente julgada por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, a qual, inclusive, manteve a condenação imposta no feito de origem, nos termos do Acórdão assim ementado, cujo trânsito em julgado ocorreu no 03/06/2022
, conforme informação extraída do andamento processual daquele feito
,
in litteris:

“
EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. I) DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR LUIZ CLÁUDIO DINIZ DE LIMA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. INADIMPLÊNCIA. PERMANÊNCIA INDEVIDA NO IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. PREJUDICADA A ANÁLISE DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. II) DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR NADIR DE FÁTIMA PAULA FRICKS E FABRÍCIO DE PAULA FRICKS. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR A SER DEVOLVIDO AO PROMITENTE COMPRADOR. DESCABIMENTO DA INCIDÊNCIA DE TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE MORA. APLICAÇÃO DO INPC/IBGE, A PARTIR DO DESEMBOLSO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PERDAS E DANOS. ARBITRAMENTO DE ALUGUERES. ACOLHIMENTO DO VALOR POSTULADO NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR LUIZ CLÁUDIO DINIZ DE LIMA.

I.
Os argumentos do Recorrrente não se revestem de plausibilidade jurídica suficiente a sustentar a necessidade de reforma da Sentença, na medida em que a tese principal do recurso, concernente ao juízo de culpa pela rescisão contratual, revela-se deveras frágil, não passando despercebido o fato de o próprio Promitente Comprador, malgrado reconhecer que os Promitentes Vendedores não figuram como proprietários do imóvel no registro do imóvel, nunca haver formulado pedido de resolução contratual e consequente devolução dos valores já desembolsados.

II.
As provas carreadas ao bojo dos autos demonstram que os Recorridos apenas não tinham ainda procedido à regularização da situação do imóvel no Cartório, embora já possuíssem a Escritura Pública de Compra e Venda outorgada pelo antigo proprietário. Registra-se, nesse contexto, que não há outros elementos capazes de alterar a compreensão de que o negócio jurídico restou aperfeiçoado, sendo certo, por outro lado, que o próprio Recorrente, malgrado reconhecer que os Recorridos não haviam transferido o imóvel à sua propriedade, a rigor, nunca manifestou intenção de formalizar pretensão de resolução contratual e consequente devolução dos valores já desembolsados, permanecendo, não obstante, inadimplente, bem como, optando por permanecer indevidamente no imóvel, até a efetivação do despejo.

III.
É perfeitamente possível a condenação cumulativa em multa contratual compensatória e perdas e danos, quando estes últimos incidirem a partir da data em que configurada a permanência indevida no imóvel, tal como ocorrido no caso vertente. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

IV
.
Recurso conhecido e improvido.

DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR NADIR DE FÁTIMA PAULA FRICKS E FABRÍCIO DE PAULA FRICKS

V.
Consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que a rescisão contratual ocorre por iniciativa da promitente vendedora, em razão do inadimplemento das parcelas pactuadas pelo comprador, o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado, pois inexiste mora anterior. (STJ; AgRg no REsp 1151282/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 29/08/2013).

VI.
Assiste razão aos Recorrentes quanto à alteração do índice de correção a ser aplicado no valor objeto de restituição, devendo incidir o INPC/IBGE, a contar a partir do desembolso de cada uma das parcelas pagas, com ulterior incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.

VII.
Os valores pretendidos a título de alugueres, a partir da permanência indevida do Recorrido no imóvel, na importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nunca foram objeto de irresignação pela parte contrária, a qual se limitou a alegar a impossibilidade de arbitramento da quantia de forma cumulativa com a multa contratual compensatória, figurando no bojo dos autos Contrato de Locação no valor referenciado, não impugnado pelo Recorrido, ensejando o reconhecimento das perdas e danos até a efetiva desocupação do imóvel.

VIII.
Não deve prevalecer a compreensão externada no decisum integrativo da Sentença, de que o montante se mostra exagerado, já que não já qualquer comprovação dos alugueres cobrados na região do imóvel, seja porque a questão já se encontra preclusa, seja ainda porque não cabe ao Magistrado a quo atribuir valor fictício de aluguel sem qualquer parâmetro, quando inexistentes documentos que atestem a quantia compatível com a média de mercado, ou mesmo prova pericial específica para tal finalidade.

IX.
Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Apelação Cível nº 0010882-33.2016.8.08.0011, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022)

In
casu,
diante da ocorrência do aludido fato superveniente, consubstanciado no julgamento definitivo da

In casu, diante da ocorrência do aludido fato superveniente, consubstanciado no julgamento definitivo da Apelação Cível, e, ainda, na materialização do trânsito em julgado relacionado ao provimento condenatório imposto na demanda, tem-se por inevitável admitir que o Cumprimento Provisório de Sentença de origem seja convertido em definitivo, procedendo-se, por certo, as devidas adequações estabelecidas pelo título executivo judicial atingido pela coisa julgada material.

Logo, não mais subsiste eventual motivo fático-jurídico que impedia, ainda que provisoriamente, o Cumprimento de Sentença para percepção da condenação ao pagamento de quantia estabelecida na lide.

Por fim, não constitui demasia consignar que a regra inserta no parágrafo único, do artigo 493, do Código de Processo Civil, estabelece que “
s
e constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir
”. Entretanto,
apenas para evitar inadvertida objeção, cabe registrar que a hipótese não exige a referida intimação, eis que as partes têm pleno conhecimento do aludido fato superveniente que se considera nesta oportunidade, tanto assim que foram regularmente intimadas daquele Acórdão, tendo ocorrido, inclusive, seu trânsito em julgado
.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
em prejuízo da conversão em caráter definitivo do Cumprimento de Sentença de origem com as devidas adequações aos parâmetros condenatórios estabelecidos no título executivo judicial transitado em julgado
, nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIMENTO NO DUPLO EFEITO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO APENAS EM RELAÇÃO AO CAPÍTULO CONCESSIVO DA TUTELA DE URGÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. ELEVAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM CARÁTER DEFINITIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A
regra consiste no recebimento da Apelação Cível em seu duplo efeito, sendo desprovida de efeito suspensivo nas hipóteses previstas em Lei, consoante disposto no artigo 1.012, caput, § 1º, do Código de Processo Civil
.

II.
Malgrado se afirme que não terá efeito suspensivo a Apelação Cível interposta em face da Sentença que “
confirma, concede ou revoga tutela provisória
”, certo é que a ausência de suspensividade limita-se única e exclusivamente ao capítulo que concedera a aludida tutela. Equivale a dizer, em outras palavras, que “
se a sentença que confirma a antecipação de tutela tem mais de um capítulo, a apelação interposta contra ela deve ter seus efeitos cindidos: meramente devolutivo em relação ao capítulo confirmatório e devolutivo e suspensivo em relação aos demais (JTJ 329/33: AI 1.185.590-0/6; 345/35: AI 649.422-4/3)
” (NEGRÃO, Theotônio. et. al. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 45ª edição rev. e atual. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 681).

III.
Consoante precisa compreensão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, existe “
norma expressa no CPC/2015, a exemplo do CPC/1973, conferindo ao vencedor (provisório) da demanda o direito de promover a execução provisória da sentença sujeita a recurso sem efeito suspensivo (art. 520 do CPC/2015)
” (STJ - AgInt na PET no AREsp 1057682/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 19/10/2017).

IV.
Na medida em que o Cumprimento Provisório de Sentença será possível apenas nas situações em que o recurso não possui efeito suspensivo, infere-se, por decorrência lógica, que não poderá ser executado, ainda que provisoriamente, eventual capítulo condenatório em relação ao qual se aplica a regra geral de recebimento do recurso no seu duplo efeito.

V.

In casu
, nota-se que a ausência de efeito suspensivo da Apelação Cível de LUIZ CLAUDIO DINIS DE LIMA limitou-se tão somente ao capítulo da Sentença em que se deferiu a tutela de urgência para desocupação do imóvel. Em relação aos demais capítulos, encontravam-se, por certo, desprovidos de eficácia imediata, eis que impositivo, por decorrência da regra inserta no artigo 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil, o recebimento da Apelação Cível de NADIR DE FÁTIMA PAULA FRICKS nos efeitos devolutivo e suspensivo, daí a inviabilidade, naquele momento, do Cumprimento Provisório de Sentença para recebimento de quantia nos autos de origem.

VI.
“
O julgamento deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional, de modo que a ocorrência de fato/circunstância jurídica superveniente há de ser considerada quando da apreciação da controvérsia (...)
” (STJ - RMS n. 39.236/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 3/5/2016). Em termos objetivos, “
o fato superveniente de que trata o artigo 462 do CPC [1973 – correspondente ao artigo 493, do CPC/2015] deve ser tomado em consideração no momento do julgamento, ainda que em sede recursal, a fim de evitar decisões contraditórias e prestigiar os princípios da economia processual e da segurança jurídica (cf. EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 621.179/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 05/02/2015; REsp 1461382/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 13/10/2014)
” (STJ - AgRg no AREsp n. 775.018/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 6/11/2015).

VII.
Na hipótese dos autos, revela-se impositivo considerar o fato superveniente de que a Apelação Cível nº 0010882-33.2016.8.08.0011 interposta na demanda principal foi recentemente julgada por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, a qual, inclusive, manteve a condenação imposta no feito de origem, nos termos do Acórdão cujo trânsito em julgado ocorreu no 03/06/2022, conforme informação extraída do andamento processual daquele feito.

VIII.

In casu,
diante da ocorrência do aludido fato superveniente, consubstanciado no julgamento definitivo da Apelação Cível, e, ainda, na materialização do trânsito em julgado do provimento condenatório imposto na demanda, tem-se por inevitável admitir que o Cumprimento Provisório de Sentença de origem seja convertido em definitivo, procedendo-se, por certo, as devidas adequações estabelecidas pelo título executivo judicial atingido pela coisa julgada material. Logo, não mais subsiste eventual motivo fático-jurídico que impedia, ainda que provisoriamente, o Cumprimento de Sentença para percepção da condenação ao pagamento de quantia imposta na lide.

IX.
A regra inserta no parágrafo único, do artigo 493, do Código de Processo Civil, estabelece que “
s
e constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir
”. Entretanto,
apenas para evitar inadvertida objeção, cabe registrar que a hipótese não exige a referida intimação, eis que as partes têm pleno conhecimento do aludido fato superveniente que se considera nesta oportunidade, tanto assim que foram regularmente intimadas daquele Acórdão, tendo ocorrido, inclusive, seu trânsito em julgado.

X.
Recurso conhecido e desprovido,
sem prejuízo da conversão em caráter definitivo do Cumprimento de Sentença de origem com as devidas adequações aos parâmetros condenatórios estabelecidos no título executivo judicial transitado em julgado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.